Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-34.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-34.2018.8.14.0133

APELANTE: MARTA HELENA BARBOSA DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS
. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 60/STJ (RESP Nº 1110549/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
MARTA HELENA BARBOSA DA COSTA
em face de sentença do juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral,
ajuizada em face de GUAMÁ -
TRATAMENTO
DE
RESÍDUOS

LTDA
, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS
S.A. – VVR e SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A.

Consta na inicial da ação: 1) que a autora seria residente em Marituba e que as obras de
tratamento
de lixo das demandadas ocasionaram dano em sua qualidade de vida digna, tendo em vista o odor do empreendimento exalado; 2) que por esse motivo, pleiteou indenização pelo dano moral suportado.

Prolatada a Sentença (ID. Num. 11216836), o juízo de piso EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO, por considerar que o objeto da demanda versava sobre direito difuso cerne de Ação Civil Pública nª 0800.524-93.2017.814.0133 ajuizada pelo Ministério Público. Por esse caminho, o magistrado singular considerou pela existência de litispendência.

Inconformada, a apelante protocolou Apelação (ID. Num. 11216841), onde aduziu, em síntese, que os direitos envolvidos nas demandas seriam distintos e a reparação derivaria de causa de pedir distinta, de modo que não poderia haver qualquer confusão capaz de induzir a litispendência.

Contrarrazões foram apresentadas (ID. Num. 11216845), pela manutenção da sentença em face da falta de demonstração acerca do dano ricochete.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento , via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Restando estendidos os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Conforme se vislumbra dos autos, percebe-se que o feito fora extinto pelo magistrado de piso considerar pela existência de litispendência da ação com a Ação Civil Pública nº 0800.524-93.2017.814.0133.

Entretanto, sabe-se que o ajuizamento da ação civil pública não tem o condão de induzir litispendência com relação às demandas ajuizadas de forma individuais, nem retira o direito da parte buscar por meio de ação individual o direito postulado. É o que se nota inclusive do ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 104 do CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Sobre o tema, em harmonia ao presente entendimento a compreensão do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
IGUALDADE DE OBJETO NA AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL
. GÊNERO DO DEBATE: DANO MORAL. ESPÉCIES: COLETIVO E INDIVIDUAL. NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS. TEMA REPETITIVO

60 STJ.
MULTA
. ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA: JULGAMENTO UNÂNIME DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. IMPORTE DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA POR MANEJO RECURSAL EM TOTAL DESATENÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA.
DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800035-22.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL; NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO INDIVIDUAL. ACORDO EM AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OBSERVÂNCIA. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. 2. Prestada a jurisdição na demanda coletiva, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma jurisdição prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural. 3. Hipótese em que a presente ação de revisão de benefício foi aforada mais de dois anos após a homologação de acordo na Ação Civil Pública n. 0002321-59.2012.4.03.6133, no qual a autarquia se comprometeu a revisar a renda mensal dos benefícios por incapacidade, estabelecendo um cronograma para o pagamento dos valores em atraso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 17/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. RESP 1.336.026/PE (JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A jurisprudência do STJ É FIRME NO SENTIDO DE INEXISTIR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. (...) (AgInt no REsp 1890827/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021)

Para além, ressalta-se ainda a diferença da reparação coletiva para à individual, nota-se que no caso da ação coletiva a condenação seria adimplida ao fundo criado pelo art. 13 da LACP. Diferente ao caso da ação individual, no qual a indenização se reverte para à vítima. Portanto, as condenações e os objetos em litígio possuem natureza diversa, de modo que a sentença de piso não deve persistir.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a observação que o feito deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos da tese fixada no RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.327 - PR (2015/0037555-8).

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/02/2025